Tribunal: TJMT
Processo: 0009259-71.2013.8.11.0037
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009259-71.2013.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MOACIR DALLACORTE - CPF: 178.063.130-87 (APELANTE), MARCOS CAMPOS DIAS PAYAO - CPF: 064.606.128-38 (ADVOGADO), FERNANDA SAMIRA PAYAO FRANCO - CPF: 301.741.548-10 (ADVOGADO), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2659-00 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0009259-71.2013.8.11.0037

APELANTE: MOACIR DALLACORTE

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - LIDE DE CUNHO PESSOAL - PRAZO DECENAL NO CC/2002 E VINTENÁRIO NO CC/1916 -APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 2.028 DO CC/2002 - TÍTULO FIRMADO EM 1990 – PRESCRIÇÃO OCORRIDA –SENTENÇA INALTERADA -
RECURSO NÃO PROVIDO.

Segundo jurisprudência pacífica do STJ, as Ações Revisionais de contrato bancário são fundadas em direito pessoal, para as quais o prazo prescricional no Código Civil de 1916 era vintenário e passou a ser decenal no de 2002.

Se ao entrar em vigor o Código Civil de 2002 já havia transcorrido mais da metade do período prescricional previsto no Código anterior, este continua a ser aplicado, por força do art. 177 do CC/1916 c/c art. 2.028 do CC/2002, de modo que a prescrição a ser empregada é a vintenária, até mesmo em razão da natureza pessoal da lide, e passa a ser contada a partir da assinatura do contrato.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0009259-71.2013.8.11.0037

APELANTE: MOACIR DALLACORTE

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação Revisional de Contrato Bancário extinta com julgamento do mérito ante o reconhecimento da prescrição, nos termos do art. 487, II, do CPC, com a condenação do autor às custas e aos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante alega que a lide foi proposta na Comarca de Assis/SP em 27/03/2012, no entanto, em virtude da declaração de incompetência territorial, foi redistribuída para Primavera do Leste-MT. Aduz que aquela data deve ser considerada para a contagem do prazo prescricional.

Argui que o termo inicial nas Ações de Revisão de Contrato é o dia da quitação e não o da celebração, como entendeu o juízo de origem. Assim, como o prazo para quitar a dívida terminou em 15/06/1992, o feito deveria ser ajuizado até 15/06/2012.

Aduz que a sentença destoa da conclusão do STJ em Recurso representativo da controvérsia, Tema no 919, de que a pretensão da repetição de indébito de cédula rural é computada a partir da efetiva lesão.

Pede que seja afastada a prescrição e invertidos os ônus da sucumbência, para que fique integralmente ao encargo do apelado.

Contrarrazões no id n. 72845972.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0009259-71.2013.8.11.0037

APELANTE: MOACIR DALLACORTE

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme jurisprudência pacífica do STJ, incide o prazo prescricional vintenário (sob a égide do Código Civil de 1916) ou decenal (na vigência do novo CC) nas ações revisionais de contrato bancário que visam o reconhecimento da existência de cláusulas abusivas, porque fundadas em direito pessoal, e a prescrição é contada a partir da assinatura.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATO DE MÚTUO. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. DATA DA ASSINATURA DO AJUSTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Consoante entendimento desta Corte Superior, o termo inicial do prazo prescricional nas ações de revisão de contrato bancário, em que se discute a legalidade das cláusulas pactuadas, é a data da assinatura do contrato. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1444255/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 04/05/2020)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO DECENAL.

1. Em se tratando de responsabilidade contratual, como sucede com os contratos bancários, salvo o caso de algum contrato específico em que haja previsão legal própria, especial, o prazo de prescrição aplicável à pretensão de revisão e de repetição de indébito será de dez anos, previsto no artigo 205 do Código Civil. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1769662/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019)

No caso concreto, trata-se da Cédula de Crédito Rural no 90/00198-2, celebrada em 09/09/1991 (id no 72696505 - Pág. 2).

Uma vez que entre a data da assinatura do título e a entrada em vigor do Código Civil de 2002 já havia transcorrido mais da metade do período prescricional previsto no Código anterior, este continua a ser aplicado, por força do art. 177 do CC/1916 c/c art. 2.028 do CC/2002, de modo que a prescrição a ser empregada é a vintenária.

Como a Ação foi proposta em 27/03/2012 (id no 72676976 - Pág. 7) na comarca de Assis-SP, de fato está prescrita a pretensão de revisão, como bem consignado na sentença.

Cumpre ainda esclarecer a inaplicabilidade, nesta demanda, do entendimento proferido pelo STJ no REsp no 1.361.730/RS, representativo da controvérsia, pois nele foram abordados os prazos prescricionais vinculados à repetição de indébito de cédulas rurais e aqui o apelante busca o reexame do contrato, e, até que alguma cláusula seja alterada, não pode pleitear restituição.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso e majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa (§11 do art. 85 do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021